Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722943-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA GUIMARAES GADIOLI DOS SANTOS APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 36516440. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator